Tribunal: STF
Processo: HC 268009
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime. Não preenchimento do requisito subjetivo. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas.  Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de M.S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.045.627/SP (evento 5).

No curso da execução da pena do paciente – 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, c/c art. 226, caput, II e art. 71, todos do Código Penal) –, o Juízo da execução indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto ante a ausência do preenchimento do requisito subjetivo (eventos 2, fl. 1 e; 3, fl. 83). 

No presente writ, a Defesa alega, em síntese, o preenchimento dos requisitos para progressão ao regime semiaberto. Aponta ausência de fundamentação concreta para o indeferimento do benefício. Sustenta que, “cumprido mais de 2/5 da pena, o Paciente já preenche há tempos o requisito objetivo para a progressão de regime, possuindo, quanto ao requisito subjetivo, aprovado atestado de conduta prisional confirmando a ausência de qualquer registro negativo”. Argumenta que o laudo criminológico é manifestamente deficiente, genérico, carente de lógica e dissociado do contexto fático-processual. Assevera que “não há qualquer elemento concreto ou idôneo a justificar o indeferimento da progressão de regime com base no exame criminológico. Ao contrário, os dados constantes do relatório psicológico, somados ao cumprimento dos requisitos previstos em lei, evidenciam o direito do Paciente à progressão”. Requer, em medida liminar e no mérito, seja determinado ao Juízo da Execução Penal que proceda à imediata análise da progressão de regime do paciente, “desconsiderando o exame criminológico inidôneo como fundamento impeditivo”. 

É o relatório. Decido.

Extraio do ato apontado como coator:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se pleiteava a concessão de progressão de regime ao agravante. 
2. O pedido de progressão de regime foi indeferido considerando que o agravante não preencheu o requisito subjetivo para a progressão de regime, conforme conclusão do exame criminológico desfavorável. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da progressão de regime, fundamentado no resultado desfavorável do exame criminológico e na ausência de requisito subjetivo, é válido. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A progressão de regime prisional foi indeferida pelo juízo da execução penal com base no resultado desfavorável do exame criminológico. Esta Corte possui o entendimento de que "o resultado desfavorável de exame criminológico justifica a negativa de progressão de regime por falta de requisito subjetivo" (AgRg no HC n. 848.737/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). 
5. O reexame de matéria fático-probatória, como a avaliação do mérito subjetivo do paciente, é inadmissível na via estreita do habeas corpus. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.” 

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

Registro, ademais, que ostentar bom comportamento carcerário não é garantia de que o reeducando esteja apto a ser reinserido no âmbito social. O atestado de comportamento carcerário é utilizado no exame das condições subjetivas do sentenciado apenas como subsídio para formação da convicção do magistrado. 

A jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal Federal é no sentido de admitir o cotejo de exame criminológico para avaliação do pedido de progressão de regime. Nesse sentido, “É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o deferimento da progressão de regime prisional está vinculado ao preenchimento, pelo condenado, de requisitos objetivos e subjetivos. Sendo certo que, na aferição dos pressupostos subjetivos, pode o Juiz da Execução fazer do exame criminológico um dos elementos de sua convicção pessoal” (HC 94.612, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, DJ 24.4.2009).

Na hipótese, o Juízo da execução penal, ao indeferir o pedido de progressão de regime, assentou que (evento 3, fl. 83):

“O pedido é improcedente. 
Conquanto o sentenciado tenha resgatado o lapso necessário à benesse postulada, ainda não restou preenchido o requisito subjetivo, haja vista que do exame criminológico é possível extrair elemento que indicam que o reeducando não verbaliza crítica satisfatória sobre os crimes cometidos, tampouco expressa arrependimento, de forma que a progressão neste momento mostra-se precoce, privilegiando-se, assim, na dúvida sobre o mérito do benefício a interpretação mais favorável à sociedade.”

A Corte Estadual, por sua vez, negou provimento ao recurso defensivo à seguinte consideração (evento 4, fls. 3-6):

“É manifesto que não se contenta o legislador, para progressão de regime, apenas com o atendimento do lapso temporal, exigindo-se que detenha o reeducando, também, mérito a evidenciar que esteja efetivamente preparado ao retorno à vida em sociedade.
Em determinados casos, a mera apresentação de atestado de bom comportamento pelo Diretor do estabelecimento prisional não garante o direito do reeducando ser promovido a regime menos gravoso, uma vez que o bom comportamento a que alude o artigo 112 da Lei de Execução Penal, pressupõe análise mais individualizada das condições pessoais do sentenciado, abarcando uma avaliação acerca da conveniência de se transferir o reeducando a um regime menos restritivo, que poderá ser aferida por meio de elementos fornecidos pela comissão técnica eleita para a elaboração do exame criminológico, e a constatação de sua adaptação às regras do regime carcerário em que se encontra. 
Neste contexto, o Agravante ostentar bom comportamento carcerário não se afigura, por si só, suficiente a lhe garantir o benefício.
(...).
Além de o Agravante possuir longa pena a cumprir (até o ano de 2033), decorrente de condenações pela prática de crime hediondo (estupro de vulnerável), o exame criminológico foi desfavorável à progressão de regime (fl. 202), destacando o relatório psicológico que o Agravante “não assume a responsabilidade pelo delito. Apresentou um relato superficial, com dificuldade para explicar os fatos” (fls. 205/209). Ainda, a avaliação social salientou que prematura a concessão de progressão de regime, respondendo que, aparentemente, o executado não tem consciência da moral social e que não se mostrou cooperativo ao responder por completo e de forma espontânea as perguntas que lhe foram formuladas (fls. 210/212).
(...).
Cumpre ressaltar que durante a execução penal vale o princípio elucidado pelo brocardo in dubio pro societate, com o qual se prima, na dúvida quanto à aptidão do reeducando, em mantê-lo por um período maior de tempo sob o olhar cauteloso do Estado, evitando-se que a sociedade seja colocada em risco com a reinserção prematura do sentenciado, que teve de ser coercitivamente apartado da vida em sociedade.
(...).
Por tais razões, constata-se que o Agravante não preencheu o requisito de ordem subjetiva para a obtenção da progressão de regime e, portanto, deve ser mantida a respeitável decisão recorrida.”

A Corte Superior ratificou as decisões das instâncias antecedentes ao seguinte fundamento (evento 5, fls. 3-5):

“Não obstante os esforços da defesa, a decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
Extrai-se dos autos que o Juízo das Execuções inferiu o pleito de progressão de regime em razão do resultado desfavorável do exame criminológico, destacando a ausência do requisito subjetivo:
(...).
A Corte estadual manteve o indeferimento da benesse, por entender que:
(...).
O acórdão encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte de que " o resultado desfavorável de exame criminológico justifica a negativa de progressão de regime por falta de requisito subjetivo" (AgRg no HC n. 848.737/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).
(...).
É consabido que "a noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos" (AgRg no HC 660.197/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/8/2021, DJe 25/8/2021).
Ademais, cabe lembrar que o afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao mérito subjetivo do paciente demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus.”

Nesse contexto, observo que o ato apontado como coator está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que para concluir em sentido diverso, quanto ao preenchimento do requisito subjetivo para concessão da progressão de regime, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou a “Impossibilidade de reexame de prova para análise do preenchimento do requisito subjetivo” (RHC 110.741, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.2.2012); “Concluir de forma contrária à decisão na qual se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via estreita do habeas corpus” (HC 207.740-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.5.2022); “para acatar a tese defensiva seria necessário proceder-se à investigação de fatos e provas com vistas a verificar se o paciente preenche, ou não, o requisito subjetivo apto e suficiente a autorizar, desde logo, o deferimento do benefício executório, providência inviável em sede de Habeas Corpus, ação desprovida do direito ao contraditório” (HC 213.231-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.4.2022); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – preenchimento do requisito subjetivo para o livramento condicional –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 224.935-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.8.2023); “Para acolher as alegações do agravante de que teria preenchido os requisitos objetivo e subjetivo e considerar desnecessária nova avaliação psiquiátrica, seria imprescindível reexaminar o conjunto probatório dos autos na origem, ao que não se presta o habeas corpus.” (HC 252.495 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente